Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIA (CAIXA EXECUTIVO) – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, MALES COLUNARES E PROBLEMAS PSÍQUICOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APURADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Registro: 2020.0000897531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005652-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANA
CRISTINA DA COSTA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial e ao apelo autárquico. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 2a VARA CÍVEL
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelada: ANA CRISTINA DA COSTA ALVES
ACIDENTE DO TRABALHO
BANCÁRIA (CAIXA
EXECUTIVO)

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES, MALES COLUNARES E PROBLEMAS
PSÍQUICOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APURADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO AUXÍLIO DOENÇA
DEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela obreira alegando
que, em razão das condições agressivas de trabalho, foi acometida por
LER/DORT nos membros superiores, males colunares e problemas
psíquicos, o que lhe causou redução da capacidade laborativa. Busca o
restabelecimento de seu auxílio-doença ou a concessão de auxílio-
acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária.
Foi deferida às fls. 262 a tutela de urgência para o fim de
determinar ao réu que restabeleça o benefício da autora (NB
623.422.928-3). Foi noticiado o cumprimento da medida (fls. 271/272).
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-doença acidentário, desde a data da cessação
do benefício (02.11.2016 fls. 175), permitindo-se nova avaliação médica
administrativa após 2 anos da data da realização do laudo pericial.
Condenou, ainda, ao pagamento das prestações vencidas, com juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
3
correção monetária, além de honorários advocatícios a serem fixados
quando da liquidação do julgado (art. 85, §4o, II do CPC) - fls. 305/314.
A autora opôs embargos de declaração, que foram acolhidos
para determinar a conversão do auxílio doença previdenciário em seu
homônimo acidentário e consignar que “o réu não poderá cessar o
benefício acidentário da autora antes de verificado o prazo de dois
anos, contados da data do laudo pericial (11.03.2020). Em outras
palavras, o benefício acidentário deve ser mantido no mínimo até
11.03.2022” (fls. 335).
Recorre o INSS buscando a improcedência da ação. Em
preliminar, aponta a existência de coisa julgada, ao argumento de que a
ação anteriormente proposta pela obreira é idêntica à presente demanda
(partes, causa de pedir e pedido iguais) e que o seu mérito já foi
analisado, culminando com a improcedência do pleito. No mérito, busca
a reforma da r. sentença, afirmando não estarem comprovados os
requisitos necessários à concessão do benefício acidentário, em especial
a incapacidade laborativa, razão pela qual requer a inversão do julgado.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das parcelas devidas nos meses
em que houve realização de trabalho remunerado pela parte obreira, a
alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo
médico pericial, a observância dos requisitos do artigo 85, § 2o e §3o do
Código de Processo Civil e Súmula 111 do C STJ quanto aos honorários
advocatícios e a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal
para a correção monetária e juros de mora. Prequestiona a matéria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
4
342/348).
O recurso foi respondido (fls. 437/446).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
A preliminar será analisada juntamente com o mérito.
Pois bem.
Colhe-se dos autos que a segurada, como consequência de
suas atividades habituais como bancária (caixa executivo) desde 2004,
passou a sofrer de LER/DORT nos membros superiores, males colunares
e problemas psíquicos, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico em
coluna cervical em 2018 (fls. 92).
Foram realizadas duas perícias para análise dos males
reclamados pela obreira.
No primeiro exame foram avaliadas as queixas ortopédicas
e o expert, valendo-se de exames físico e complementares, em sua
conclusão asseverou que “O quadro relatado pela requerente condiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
5
com a patologia alegada porque apresentou quadro de hérnias discais
cervicais e lombares, que foram operadas, apresentando ainda
limitações importantes de movimentos, com algumas lesões ainda
restantes e aparecimento de novas alterações cervicais. Está também
com quadro de depressão e fibromialgia. Estas lesões a incapacitam de
forma total para o trabalho, necessitando de pelo menos 2 anos para
reavaliação de seu quadro clínico. As patologias da Pericianda tem
nexo de concausa com o trabalho no último trabalho. A patologia
alegada é geradora de incapacidade total e temporária para o
desempenho das atividades profissionais desempenhadas pela autora -
bancária. Verifica-se, pois, que existe incapacidade total e temporária
para o trabalho, sendo um período de 2 anos ideal para reavaliação de
seu quadro clínico incapacitante. Há nexo de concausa com o trabalho
no último trabalho da Pericianda” (fls. 50/61).
Na segunda avaliação médica, quanto aos problemas
psíquicos, o especialista diagnosticou que a autora é portadora de
“Transtorno Depressivo Recorrente” e que “não ficou caracterizada
incapacidade para alguma atividade laborativa que lhe garanta
subsistência” (fls. 277/290).
Com base nessas conclusões obtidas pelas perícias médicas,
o MM. Juiz a quo julgou procedente a ação, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-doença acidentário pelo período de dois anos,
contados da data do laudo pericial (11/03/2020 fls. 277/290), com
termo inicial a partir de 02/11/2016 (data de cessação administrativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
6
benefício fls. 175).
E, como se vê, a r. decisão não merece reparos com relação
a questão de fundo, uma vez que foram constatadas sequelas
ortopédicas, sendo segura e convincente a avaliação médica ao
demonstrar que a autora, no momento de sua realização, ressente-se de
males determinantes de danos à saúde, com repercussão em sua
capacidade laborativa temporariamente, confirmando que estas tiveram
origem no labor, o que lhe dá o direito de receber o auxílio-doença pelo
período de 02 (dois) anos, a partir da cessação indevida do benefício.
Além disso, as partes tiveram ciência do laudo, mas não
carrearam aos autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de
infirmar as assertivas periciais.
Em resumo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência do pedido, eis que para o deferimento do benefício
acidentário é imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico
da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional, parcial e permanente. Presentes estes
requisitos, é de rigor a concessão da reparação.
Quanto à insurgência do INSS no tocante ao termo inicial,
tem-se que o benefício ora concedido foi fixado para o dia seguinte ao
da última alta médica (02/11/2016), porque restou demonstrado nos
autos que a autora vem se submetendo ao tratamento ortopédico desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
7
2013 e o perito médico afirmou, em resposta aos quesitos formulados
pelas partes, que “A Pericianda vem incapacitada pelo menos desde
2015” (fls. 220).
Equivoca-se o INSS ao sustentar a ocorrência de coisa
julgada, pois o que se colhe dos autos é que houve uma evolução do
quadro clínico da obreira desde a realização da perícia médica na
primeira ação ajuizada (4000655-59.2013.8.26.0482 abril/2015), o que
indica o agravamento da sequela ao longo de tempo. Assim, evidente
que os tratamentos instituídos, inclusive a cirurgia realizada no final de
2018, não foram suficientes para reverter o quadro, demonstrando-se,
portanto, a evolução da doença e seu agravamento.
Outrossim, não há falar, também, em impossibilidade de
percepção de auxílio-doença nos meses em que a autora realizou
atividade profissional remunerada após a data de restabelecimento do
benefício. Isso porque a mera indicação de recolhimento
previdenciário não é prova absoluta de que a obreira tenha voltado a
trabalhar, tampouco pode ser fator único a ser considerado para
mensurar a recuperação da capacidade laborativa, nem por via transversa
ser utilizado como forma de compensação de valores.
Com efeito, o segurado incapacitado que não está em gozo
de benefício previdenciário precisa trabalhar para prover seu sustento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
8
não se admitindo que, ao empreender sobre-esforço para retornar ao
labor, seja apenado com a não-concessão de benefício neste período.
A eventual cumulação do benefício com o salário pago pelo
empregador viria em desfavor deste, não do INSS, visto que, como dito
acima, o benefício foi considerado devido em ação judicial.
Destarte, inviável a suspensão do benefício no aludido
período. Este é o entendimento consolidado desta E. Corte:
“EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
VÍCIO
INEXISTENTE.
OBREIRO QUE EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA
NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO
DO
BENEFÍCIO.
INADMISSIBILIDADE. O RETORNO DO SEGURADO AO
TRABALHO
NÃO
IMPLICA
RECUPERAÇÃO
DA
CAPACIDADE LABORATIVA, POIS NÃO É RAZOÁVEL
EXIGIR-SE DO EMBARGADO QUE PERMANEÇA SEM
RECEBER
QUALQUER
REMUNERAÇÃO
DURANTE
TODO O TRÂMITE PROCESSUAL, SENDO EVIDENTE
QUE
ELE
NECESSITA
AUFERIR
RENDA
PARA
PROMOVER SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE QUANTO
AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. (...)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJSP; Embargos de Declaração 0000955-04.2015.8.26.0326;
Relator (a): Valdecir José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018 - grifei)
“Acidentária Motoboy Acidente tipo Sequelas no membro
inferior direito Incapacidade laborativa total e temporária
comprovada Nexo causal afirmado Laudo suficientemente
fundamento e não contrariado por assistentes técnicos - Auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
9
doença devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio
Impossibilidade de exclusão de pagamento por exercício de
atividade remunerada Retorno ao trabalho sem que o obreiro
tivesse readiquirido a capacidade laborativa, mas apenas por
extrema necessidade de sobrevivência
(...) - Sentença de
procedência parcialmente reformada
Recurso autárquico
improvido e provido, em parte, o oficial. “
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1035556-
91.2017.8.26.0053; Relator (a): João Antunes dos Santos Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018 -
grifei)
E, em recente decisão, o C. STJ prestigiou tal entendimento:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
PRETÉRITAS
DO
BENEFÍCIO
COINCIDENTES
COM
PERÍODO EM QUE HOUVE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA,
MESMO
ESTANDO
O
SEGURADO
INCAPACITADO.
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO
EM
HARMONIA COM A SÚMULA 72 DA TNU. AGRAVO
INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O segurado que, mesmo considerado incapaz em termos
previdenciários, retorna ao trabalho para manter seu sustento
enquanto aguarda a definição sobre a concessão do benefício
por incapacidade, não pode ser penalizado com o não
recebimento do benefício neste período.
2. Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada,
por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por
incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela
Autarquia Previdenciária coloca o segurado em risco social, em
estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades
físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.
3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção
social que a demanda exige, não havendo que se falar em
concomitância de exercício de atividade remunerada com a
percepção de benefício por incapacidade, e sim na reparação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005652-29.2019.8.26.0482
Voto no 28.134
Apelação Cível no 1005652-29.2019.8.26.0482 -Voto no 28.134
10
injusta situação a que foi submetido o segurado. Retirar da
entidade previdenciária o dever de conceder o benefício a quem
realmente faz jus seria como premiar a Administração Pública
pelo indeferimento administrativo do benefício, com o
enriquecimento sem causa.
4. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1669033/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/08/2018, DJe 30/08/2018 - grifei)
Anoto que a condenação é ilíquida e nos termos do art. 85,
§4, II do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser
definido somente na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do
STJ.
Consigne-se que, para fins de correção monetária, deverá
ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
(Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/2009), acolhendo-se parcialmente,
neste ponto, o reexame necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à
remessa oficial e ao apelo do INSS, nos termos supra.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator